Tribunal: TJDFT
Processo: 0006659-03.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de corrupção de menor, por meio de mídias digitais, depoimento das vítimas e até mesmo confissão extrajudicial do réu, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Nos termos da Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
4. Apelação conhecida e não provida.